Tribunal: TJBA
Processo: 8001642-91.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001642-91.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON DE CARVALHO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ROBSON DE CARVALHO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira e apelação adesiva interposta pelo consumidor contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade da portabilidade bancária e do contrato de empréstimo consignado, com condenação à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

2 -
Fato relevante
. Consumidor idoso foi contactado via WhatsApp por correspondentes bancários oferecendo portabilidade com promessa de "troco" de R$ 1.200,00, mas teve seu benefício previdenciário migrado sem autorização e passou a sofrer descontos mensais de R$ 385,15 por empréstimo não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão consistem em: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado realizada através de seus correspondentes; (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora; (iv) avaliar a necessidade de compensação de valores eventualmente creditados; (v) examinar a adequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva conforme art. 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5 - A instituição financeira não demonstrou ter tomado as cautelas necessárias para evitar a contratação fraudulenta, aproveitando-se das informações obtidas por meio do contato inicial ilícito para formalizar o contrato com biometria facial e documentos.

6 - O dano moral restou configurado (in re ipsa) em decorrência da falha na prestação do serviço, indução a erro e descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, com migração do benefício para agência distante.

7 - O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.

8 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (fraude), os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

9 - Eventual crédito efetivamente recebido pelo autor decorrente do empréstimo declarado nulo deve ser compensado, mediante comprovação em liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

10 - Os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação observam os critérios legais e o Tema 1076 do STJ, não sendo cabível fixação por equidade quando há condenação certa e determinada.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recursos parcialmente providos para: (a) quanto ao recurso do banco, determinar compensação de eventuais créditos comprovadamente realizados em liquidação de sentença; (b) quanto ao recurso adesivo, determinar incidência dos juros de mora desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14, § 3º; CPC, arts. 80, 85, § 8º, 927, III, e 931.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076; TJ-BA, Apelação 81729245720238050001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 03/09/2025; TJ-BA, Apelação 81650632020238050001, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 17/06/2025; TJ-BA, Apelação 05414822820158050001, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 07/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8001642-91.2024.8.05.0137
, sendo parte(s) Apelante
BANCO AGIBANK S.A.
e
ROBSON DE CARVALHO ROCHA
(apelação adesiva) e parte(s) Apelada
ROBSON DE CARVALHO ROCHA
e
BANCO AGIBANK S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02